Tribunal: TJES
Processo: 5015991-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015991-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA LUIZA GUIMARAES OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015991-92.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que determinou a impossibilidade de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre honorários advocatícios sucumbenciais no pagamento de obrigação de pequeno valor. O Estado agravante sustenta a legalidade da retenção do IRRF nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 c/c art. 38, I, do Decreto nº 9.580/2018, enquanto as agravadas defendem a responsabilidade do advogado pelo recolhimento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é devida a retenção do IRRF sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial;
(ii) estabelecer se a exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 estabelece que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido na fonte pela pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento, no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a legalidade da retenção do IRRF sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, considerando-os rendimento tributável.

A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispensa a retenção de IRRF sobre determinados rendimentos, não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo cabível a retenção no momento do pagamento da obrigação.

O Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral nº 364, firmou entendimento de que a titularidade do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos pelos Estados, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a qualquer título pertence às respectivas entidades federativas.

Precedentes do STJ reforçam que a retenção do imposto sobre a renda é de responsabilidade do órgão pagador e deve ser realizada na expedição de alvará, mandado ou ordem bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9. É devida a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos em cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.
10. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais pagos em virtude de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 8.541/1992, art. 46; Decreto nº 9.580/2018, art. 38, I; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.567.512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.909.290/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.862.786/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/11/2020; STF, RE nº 607.886/PR, Tema 364 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015991-92.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que
inconformado com a decisão
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que nos autos do cumprimento de sentença inaugurado por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA
,

reconheceu como
imprópria a dedução e recolhimento do Imposto de Renda, no quantum relativo aos honorários advocatícios das
agravadas
, sob o fundamento de que o advogado é responsável tributário perante a Receita Federal, cabendo a ele o recolhimento do referido tributo e a declaração do imposto de rend
a.

Nas suas razões (Id 10285653), em apertada síntese, aduz que
o §1º do art. 46 da Lei 8.541/1992, c/c o art. 776, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, não afastam a retenção do valor do imposto de renda relativo ao pagamento dos honorários de advogado, mas apenas dispensam a soma dos rendimentos pagos no mês para a aplicação da alíquota correspondente.

Assevera ainda que
e o rendimento a ser retido consiste em transferência constitucional, prevista no art. 157 da CRFB/88.

Assim requer
seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a decisão
objurgada
, afastando a vedação ao Estado de recolhimento do IRRF sobre o valor de honorários sucumbenciais diante da inconstitucionalidade por violação ao art. 157,I, da CF/88, e ilegalidade por violação direta ao art. 46 da Lei nº 8.541/92, art. 776 do Decreto nº 9.580/2018 (regulamento do imposto sobre a renda), art. 24 da Instrução Normativa nº1.500/2014 da Receita Federal.

Adianto que com razão o Agravante, porquanto pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser devida a retenção do Imposto de Renda pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em decisão judicia
l.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI N. 8.541/1992. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
2. É devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.567.512/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI 8.541/92. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...].
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de desapropriação, com o objetivo de afastar a retenção de imposto de renda em honorários sucumbenciais oriundos de decisão judicial. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de viabilizar a expedição do alvará referente aos honorários advocatícios sem qualquer retenção de imposto de renda na fonte. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010. IV. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao dos autos, concluiu que, "na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida" (STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020). Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento manifestado por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deuprovimentoao Recurso Especial do Estado do Paraná, a fim de reconhecer ser devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.862.786/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que determinou a impossibilidade de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre honorários advocatícios sucumbenciais no pagamento de obrigação de pequeno valor. O Estado agravante sustenta a legalidade da retenção de IRRF nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 c/c art. 38, I, do Decreto nº 9.580/2018, enquanto a parte agravada defende a isenção dos honorários advocatícios da referida retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a retenção do IRRF sobre honorários advocatícios contratuais descontados da condenação principal em cumprimento de decisão judicial; (ii) estabelecer se a exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 se aplica aos honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 estabelece que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido na fonte pela pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento, no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a legalidade da retenção do IRRF sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, considerando-os como rendimento tributável. 5. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispensa a retenção de IRRF sobre determinados rendimentos, não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, sendo cabível a retenção no momento do pagamento da obrigação. 6. Precedentes do STJ reforçam que a retenção do imposto sobre a renda é de responsabilidade do órgão pagador e deve ser realizada na expedição de alvará, mandado ou ordem bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. É devida a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios pagos em cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992. 9. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais pagos em virtude de decisão judicial.
(AI nº 5012653-13.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, D
ata:
02/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA SOCIEDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em nome da sociedade de advogados em que o advogado, patrono da parte Agravada, é integrante, sem que esta tenha constado na procuração original outorgada pela parte representada. 2 . O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, dispõe que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. Embora possa o advogado requerer que o pagamento se dê em favor da sociedade que integra, exige-se a indicação da referida sociedade na procuração outorgada pelo representado, nos termos em que tem entendido a jurisprudência majoritária. 3 . Quanto à matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “ Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1 .888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)
4. A ausência de indicação da sociedade no instrumento de mandato impõe a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência do pagamento dos honorários, levando-se em consideração o fato de que os serviços foram prestados individualmente pelo advogado
. (A
I
: 50023841220248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, D
ata:

09/10/2024
)

A corroborar, o
art. 157, inciso I,
da Carta Magna de 1988 estabeleceu que
pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Ademais, na dinâmica da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal,
firmou a
tese 364, no
sentido de que

“é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem”.

Destarte, é devida a retenção pelo agravante do imposto de renda calculado sobre o montante dos honorários advocatícios
arbitrados no título judicial, não se cogitando de preclusão sobre a matéria, porquanto além de decorrer de imposição normativa, o percentual foi fixado na forma do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, afastando a vedação ao Estado de recolhimento do IRRF sobre o valor de honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.